Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726844-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOHNNY SILVERIO COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DESACOLHIDA. POSSE DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo da defesa da posse de imóvel sob o fundamento de ser bem de família. 2. Para cumprir adequadamente o disposto nos artigos 11 e 489, § 1°, ambos do CPC, à luz do comando previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o órgão jurisdicional respectivo deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. 2.1. No caso dos autos, a sentença proferida observou adequadamente os preceitos normativos previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, uma vez que foram examinadas as teses suscitadas pelas partes, bem como os requerimentos formulados e documentos juntados aos autos, de acordo com as regras e princípios jurídicos aplicáveis ao caso. Preliminar rejeitada. 3. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. No caso em exame a pretensão do demandante é fundada na posse de bem imóvel (art. 674, § 1o, do CPC) e tem como fundamento jurídico as regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 4. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa exercer um ou alguns dos atributos do próprio domínio, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. 4.1. Desse modo, é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 4.2. O elemento anímico do apossamento, que é ato-fato jurídico real, orienta-se, portanto, pela própria conduta do possuidor. 4.3. Nesse sentido, é necessário analisar se o demandante comprovou exercer a posse do imóvel, de acordo com a regra prevista no art. 561, inc. I, do CPC. 5. No caso em exame, além de não ter sido provada a posse do demandante nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, a proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8009/1990, pressupõe que o imóvel seja "próprio do casal ou da entidade familiar", tendo por objetivo, portanto, tutelar a propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família e não a situação jurídica do possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de aquisição do bem, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda ou de financiamento para fins de moradia (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma), o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e §3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, objeto dos embargos de terceiros, determinando-se a inversão do ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e §3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil., pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 371 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028